Tribunal: TJES
Processo: 5001639-96.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001639-96.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ISCP - SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA.

APELADO: LUISA CAMPOS PITANGA DE ALMEIDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 5001639-96.2024.8.08.0011

APELANTE: ISCP - SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA

APELADA: LUISA CAMPOS PITANGA DE ALMEIDA

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CANCELAMENTO DE CURSO SUPERIOR EAD POR FALTA DE QUÓRUM. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição de ensino superior contra sentença que julgou procedente ação indenizatória por danos materiais e morais ajuizada por estudante matriculada em curso de Jornalismo na modalidade EAD, condenando a ré à restituição dos valores pagos a título de matrícula e mensalidade e ao pagamento de indenização por danos morais. A autora alegou que a turma foi cancelada por insuficiência de alunos na véspera do início das aulas, sem comunicação prévia, e que os valores pagos permaneceram retidos por aproximadamente oito meses, apesar de sucessivas tentativas administrativas de reembolso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o cancelamento de curso superior EAD por insuficiência de quórum, comunicado apenas na véspera do início do período letivo, configura falha na prestação do serviço e gera dever de indenizar danos materiais e morais; e (ii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais fixado na sentença observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autonomia universitária e a previsão contratual de quórum mínimo para abertura de turma não afastam a incidência dos deveres de boa-fé objetiva e de informação adequada, clara e tempestiva ao consumidor.

4. A comunicação do cancelamento da turma menos de vinte e quatro horas antes do início das aulas viola o dever de informação e caracteriza defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

5. O cancelamento intempestivo frustra a legítima expectativa da estudante, que já havia efetuado os pagamentos exigidos e foi privada da possibilidade de buscar alternativa educacional para o mesmo semestre letivo.

6. A instituição de ensino não comprova culpa exclusiva da consumidora pelo atraso no reembolso, pois os autos demonstram a formulação de diversos pedidos administrativos de restituição indeferidos pela própria fornecedora.

7. A retenção indevida dos valores pagos por aproximadamente oito meses, com restituição apenas após o ajuizamento da ação, configura ato ilícito apto a gerar reparação material e moral.

8. A condição de pessoa com deficiência da autora, dependente da modalidade de ensino a distância em razão de enfermidade neuromuscular degenerativa, agrava os efeitos da conduta da ré e evidencia a repercussão da falha sobre seu projeto educacional e sua dignidade.

9. A indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade, proporcionalidade, função compensatória e caráter pedagógico da condenação.

10. O valor de R$ 20.000,00 fixado na origem mostra-se excessivo diante das circunstâncias do caso concreto e dos parâmetros jurisprudenciais aplicáveis, sendo adequada sua redução para R$ 10.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A instituição de ensino responde objetivamente pelos danos decorrentes do cancelamento de curso superior comunicado de forma tardia, em violação ao dever de informação previsto nas relações de consumo.

2. A previsão contratual de quórum mínimo para abertura de turma não afasta a obrigação de comunicação prévia, clara e adequada ao aluno.

3. A retenção indevida de valores pagos pelo consumidor por período prolongado, associada à negativa reiterada de reembolso, configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos materiais e morais.

4. A indenização por danos morais decorrente de falha na prestação de serviços educacionais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, admitindo redução quando fixada em valor excessivo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 207; CC, art. 422; CDC, arts. 6º, III, e 14; CPC, art. 85, § 11; CPC, art. 373, I; Súmula 326 do STJ; Súmula 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC nº 5018920-86.2019.8.13.0145, Rel. Des. Mônica Libânio, j. 24.05.2023; TJ-MG, AC nº 5000830-04.2022.8.13.0249, Rel. Des. José Maurício Cantarino Villela (JD Convocado), j. 30.05.2023; TJ-MT, Recurso Inominado nº 1004100-90.2024.8.11.0055, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 04.11.2024; TJ-ES, Apelação Cível nº 5001658-05.2021.8.08.0045, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 17.02.2025; TJ-SP, Apelação Cível nº 1059948-10.2024.8.26.0002, Rel. Des. Claudia Menge, j. 13.11.2025; TJ-MG, Apelação Cível nº 5163846-96.2023.8.13.0024, Rel. Des. Luís Eduardo Alves Pifano, j. 02.09.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
apelação cível
interposto por
ISCP - SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA
contra a r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim (ID 20100935), que, nos autos da
“ação indenizatória com danos morais e materiais”
ajuizada por
LUISA CAMPOS PITANGA DE ALMEIDA
, julgou procedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
JULGO TOTALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

1.
CONDENAR
a Ré à restituição dos valores pagos (R$ 533,70 e R$ 1.423,20), que deverão ser atualizados com juros e correção monetária desde a data de cada desembolso, abatendo-se o valor nominal já restituído no curso do processo.

2.
CONDENAR
a Ré ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização por danos morais, com correção monetária a partir desta sentença (Súmula 362 STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Custas processuais e honorários advocatícios pela Ré, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, em observância ao trabalho realizado e à natureza da causa”.

Em seu recurso (ID 20100936), a apelante alega, em suma, que: (i) a licitude do cancelamento da turma de Jornalismo na modalidade EAD (LIVE) por falta de quórum mínimo, amparada em cláusula contratual expressa (cláusula 9.1) e no princípio da autonomia universitária; (ii) a ausência de ato ilícito apto a ensejar reparação material ou moral, asseverando que a demora para o estorno decorreu de culpa exclusiva da consumidora, que teria quedado inerte em fornecer seus dados bancários em protocolo interno; (iii) a inexistência de dano moral indenizável, classificando o episódio como mero inadimplemento contratual; e, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões apresentadas pela recorrida no ID 20100943, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, mostra-se necessário fazer um breve relato dos fatos subjacentes à causa.

Trata-se de
“ação indenizatória com danos morais e materiais”
proposta por
LUISA CAMPOS PITANGA DE ALMEIDA
em face de
ISCP - SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA.

Em síntese, relata a autora que realizou matrícula regular, em 12 de junho de 2023, no curso superior de Jornalismo na modalidade de ensino à distância EAD (LIVE) ofertado pela instituição de ensino ré, efetuando o pagamento da taxa de inscrição e da mensalidade referente ao mês de agosto de 2023.

Aduz que, no dia aprazado para o início do período letivo, em 16 de agosto de 2023, ao tentar acessar a plataforma virtual de estudos, foi surpreendida com a completa inexistência de sua matrícula, sendo informada de que a turma fora sumariamente cancelada por falta de quórum mínimo.

Afirma que o cancelamento ocorreu sem qualquer notificação prévia, alerta ou comunicação formal por parte da instituição de ensino, cuja informação sobre a dissolução da turma só foi inserida no sistema de dados na véspera do início das aulas.

Sustenta que a requerida agiu com desídia administrativa e abuso de direito ao reter arbitrariamente os valores despendidos por cerca de meses, forçando-a a peregrinar por filas e protocolos virtuais de reembolso que foram sistematicamente indeferidos na via administrativa.

Aduz que a conduta omissiva e a retenção do capital alheio caracterizam manifesto defeito na prestação do serviço.

Basicamente diante de tais fatos, ajuizou a presente demanda, pugnando pela restituição integral dos valores vertidos a título de matrícula e mensalidade e pela condenação da instituição ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Após regular trâmite processual, inclusive com a colheita de depoimentos testemunhais, sobreveio a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial na forma acima mencionada.

A julgadora singular fundamentou que
“[...] A prova oral corroborou o descaso da instituição. As testemunhas Mônica Santos e Vera Lúcia relataram o desgaste sofrido pela autora, que possui deficiência degenerativa neuromuscular e depende da modalidade online para estudar. O depoimento da preposta da Ré foi evasivo, demonstrando desconhecimento sobre as condições da contratação e confirmando que o valor só não fora devolvido por suposta falha na indicação de conta”.

Afirmou, ainda, que
“[...] os protocolos de atendimento apresentados pela autora (ID 55130040) demonstram que houve diversas tentativas de solução administrativa que foram indeferidas pela Ré, desmentindo a tese defensiva. A restituição do valor principal só ocorreu após o ajuizamento da ação, cerca de oito meses após o evento danoso”.

Além do dano material, a Magistrada a quo reconheceu o dano moral, aduzindo que
“[...] este resta amplamente caracterizado pela desídia administrativa, pela frustração do planejamento acadêmico e pelo impacto emocional em consumidora de especial vulnerabilidade (PCD). O transtorno ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, afetando a dignidade da pessoa humana”.

Irresignada, a requerida interpôs o presente recurso.

A controvérsia cinge-se em averiguar se o encerramento intempestivo de curso superior EAD por insuficiência de alunos, comunicado na véspera do início do período letivo, aliado à retenção dos valores de matrícula e mensalidade por cerca de meses, configura defeito na prestação do serviço capaz de gerar o dever de indenizar os danos materiais e morais suportados pela estudante.

Compulsando detidamente os autos, exsurge cristalina a falha na conduta da instituição de ensino recorrente.

De início, ressalte-se que a autonomia didático-administrativa e financeira assegurada às universidades, bem como a estipulação de cláusula contratual prevendo quórum mínimo para abertura de turmas, não constituem prerrogativas absolutas.

Tais institutos devem obrigatoriamente se submeter aos ditames da boa-fé objetiva (art. 422, Código Civil) e aos direitos básicos do consumidor, notadamente o direito à informação clara, adequada e tempestiva (art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor).

Sobre o tema, cito os seguintes precedentes da jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA -
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - ENCERRAMENTO DE CURSO SUPERIOR - VIOLAÇÃO AO DIREITO BÁSICO DO CONSUMIDOR À INFORMAÇÃO (ART. 6º, III, DO CDC)- BOA-FÉ OBJETIVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA
- DANO MORAL CONFIGURADO. As Instituições de ensino superior respondem objetivamente pelos danos morais e materiais causados ao consumidor.
O descumprimento do dever de informação traduz falha na prestação do serviço e violação de deveres anexos da boa-fé objetiva, gerando no consumidor dano extrapatrimonial
, sobretudo, quando acarreta perda considerável de tempo útil, além de desgaste emocional e psicológico. (TJ-MG - AC: 50189208620198130145, Relator.: Des.(a) Mônica Libânio, Data de Julgamento: 24/05/2023, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/05/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA -
ENCERRAMENTO DE CURSO SUPERIOR - COMUNICAÇÃO ABRUPTA - DEVER DE INFORMAÇÃO VIOLADO - OFERTA DE ALTERNATIVAS COM AS MESMAS CONDIÇÕES - AUSÊNCIA
- DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - CRITÉRIO BIFÁSICO.
1. O encerramento de cursos de graduação é prerrogativa da instituição de ensino superior, em conformidade com a autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial que lhe é atribuída por força do art. 207 da Constituição Federal . Não obstante, tal prerrogativa não pode ser exercida à revelia de outros deveres legalmente estabelecidos para as relações de consumo, como o dever de informação (art. 6º, III do CDC)
. 2. Age de maneira abusiva a instituição de ensino que encerra curso de graduação de maneira abrupta e não oferta aos alunos alternativas com iguais condições e valores, frustrando legítima expectativa gerada nos consumidores que contrataram o serviço educacional . 3. O critério bifásico de quantificação do dano moral considera i) o interesse jurídico lesado e os julgados semelhantes; e ii) a gravidade do fato, a responsabilidade do agente e o poder econômico do ofensor. (TJ-MG - AC: 50008300420228130249, Relator.: Des.(a) José Maurício Cantarino Villela (JD Convocado), Data de Julgamento: 30/05/2023, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/06/2023)

Embora o cancelamento possa ser lícito em virtude de previsão contratual, a ausência de comunicação prévia configura defeito na prestação de serviço, nos termos do art. 14 do CDC,
in verbis:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais.

Na hipótese vertente, as capturas de tela do sistema interno da própria ré (ID 20100912 - fl. 10) revelam que a informação acerca do cancelamento da matrícula e da respectiva turma por falta de quórum foi inserida no sistema apenas em 15 de agosto de 2023, às 18h15min, ou seja, a menos de 24 horas do marco fixado para o início das aulas (16 de agosto de 2023).

A comunicação tardia fulminou a legítima expectativa depositada pela consumidora, que já havia adimplido a taxa de matrícula (R$ 533,70 - ID 20100898) e a mensalidade correlata (R$ 1.423,20 - ID 20100897), privando-a, de forma abrupta, da oportunidade de remanejamento e inscrição em instituição de ensino congênere para aquele semestre letivo, caracterizando real perda de uma chance acadêmica.

Ademais, revela-se insustentável a tese defensiva de excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima no tocante ao atraso no reembolso.

Os documentos colacionados aos autos (ID 20100900), ao meu sentir, confrontam cabalmente a alegação de inércia da autora, demonstrando que esta formalizou múltiplos requerimentos de restituição (protocolos nº 31827767, 32102665, 32125651, 32138560 e 321172632), os quais foram reiterada e imotivadamente indeferidos pelo corpo administrativo da própria universidade.

Assim, a retenção indevida do capital alheio por aproximadamente oito meses, compelindo a consumidora a percorrer um tortuoso e infrutífero calvário burocrático para reaver patrimônio próprio — cuja devolução nominal somente se operou após a coerção do ajuizamento da demanda —, amolda-se com perfeição a ato ilícito gerador de dano material e moral autônomo, superando a barreira do mero descumprimento contratual ou dissabor cotidiano.

No que tange ao dano moral, como dito acima, entendo que também restou comprovado.

A prova testemunhal uníssona colhida em audiência de instrução (ID 20100933) evidenciou o profundo sofrimento íntimo e a desestruturação logística impingidos à apelada. Trata-se de jovem hipervulnerável, pessoa com deficiência (PCD) decorrente de grave patologia neuromuscular neurodegenerativa crônica, que encontra na modalidade de ensino à distância a única via viável para o exercício do direito fundamental à educação superior e para a consolidação de seu projeto de vida e inserção profissional.

A frustração desse planejamento existencial, aliada ao desgaste físico e psicológico gerado pela desídia da ré perante uma cidadã com severas limitações motoras, atinge diretamente a dignidade da pessoa humana, impondo-se a justa reparação pecuniária.

No tocante ao
quantum
indenizatório, pacificado está que a fixação do valor deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sopesando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico-punitivo da medida, de modo a desestimular a reiteração de condutas negligentes pelo fornecedor, sem propiciar o enriquecimento sem causa do ofendido.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EDUCAÇÃO SUPERIOR. CANCELAMENTO INDEVIDO DE MATRÍCULA . DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto por instituição de ensino superior contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de aluna, determinando a reativação de sua matrícula e condenando a instituição ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. A autora, estudante de Odontologia, alega que teve sua matrícula cancelada indevidamente pela instituição após solicitar informações sobre transferência de campus, o que lhe causou prejuízos acadêmicos e emocionais, além de colocar em risco sua bolsa integral do PROUNI . A ré sustenta que a indenização é excessiva e que a aluna não sofreu danos significativos, requerendo a redução ou afastamento da condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o cancelamento indevido da matrícula configura falha na prestação de serviços educacionais com direito a indenização por danos morais; e (ii) estabelecer se o valor da indenização fixado em R$ 10 .000,00 é proporcional aos danos experimentados pela autora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O cancelamento indevido da matrícula configura falha na prestação de serviços educacionais, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição com base no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor . 4. A interrupção de serviço educacional essencial, como o cancelamento de matrícula, gera dano moral in re ipsa, presumido pela simples ocorrência da falha, em razão dos transtornos e abalos emocionais causados ao consumidor.
5. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
. No caso, o período de interrupção do serviço foi breve, com a reativação da matrícula em 14 dias por decisão judicial, o que justifica a redução do montante inicialmente fixado de R$ 10.000,00 para R$ 6.000,00. IV . DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. O cancelamento indevido da matrícula em instituição de ensino superior configura falha na prestação de serviço educacional, ensejando a responsabilidade objetiva da instituição por danos morais . 2. A fixação do valor de indenização por danos morais decorrente de falha no serviço educacional deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano e o tempo de interrupção do serviço. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10041009020248110055, Relator.: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 04/11/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 08/11/2024)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. CANCELAMENTO DE MATRÍCULA . FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO EM PRIMEIRO GRAU. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME Pedido de majoração do valor arbitrado a título de dano mopral, alegando desproporcionalidade diante da gravidade dos danos sofridos, que resultaram na frustração de seu objetivo de concluir o ensino superior. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve ser majorado, considerando a extensão dos danos e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade . III. RAZÕES DE DECIDIR
A fixação de indenização por danos morais deve atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, levando em conta a gravidade do dano, o impacto emocional e financeiro sobre o ofendido e as condições econômicas das partes, evitando enriquecimento sem causa
. O juízo de primeiro grau considerou adequadamente o contexto fático e a extensão dos danos, estabelecendo o valor de R$ 3.000,00 como indenização, em consonância com a gravidade da lesão, as despesas assumidas pela autora e a capacidade econômica das partes . O valor fixado atende aos critérios de compensação e punição, bem como ao objetivo de evitar novas falhas na prestação de serviços pela instituição de ensino, não havendo justificativa para sua majoração. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A fixação de indenização por dano moral decorrente de falha na prestação de serviços educacionais deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendendo ao impacto dos danos sofridos e evitando o enriquecimento sem causa . A majoração do valor da indenização por danos morais exige comprovação de que o montante fixado em primeiro grau é insuficiente para reparar o dano e cumprir a função punitiva e preventiva da indenização. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 85, § 11; CPC, art . 98, § 3º. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50016580520218080045, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, julgado em 17/02/2025)

In casu,
conquanto grave a falha na prestação dos serviços — consubstanciada no cancelamento intempestivo de curso superior na véspera do início letivo e na reprovável retenção de valores por cerca de oito meses —, o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) arbitrado pelo juízo primevo revela-se excessivo diante da repercussão estritamente patrimonial originária da lide, cujo desembolso histórico inicial não superou o patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Embora a condição de hipervulnerabilidade clínica da apelada (pessoa com deficiência) e a frustração temporária de seu planejamento acadêmico exijam firme reprimenda judicial, cumpre assinalar que a reparação imaterial não pode transmudar-se em fonte de ganho desmedido.

A punição à desídia administrativa da universidade deve guardar estrita harmonia com as balizas jurisprudenciais em cenários como o caso vertente.

Dessa forma, sopesadas as nuances do caso concreto, afigura-se justa, razoável e adequada a minoração da indenização por danos morais para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), já que o referido montante, ao meu sentir, cumpre com eficiência a função desestimuladora imposta ao fornecedor, sem gerar desequilíbrio econômico ou transbordar para o enriquecimento sem causa da consumidora, harmonizando-se perfeitamente com a realidade fática documentada nos autos.

Vejamos os precedentes jurisprudenciais sobre o tema:

RECURSO APELAÇÃO.
ESTABELECIMENTO DE ENSINO. Ação condenatória de indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência . Insurgência da ré - Inadimplemento contratual da instituição de ensino. Encerramento de atividades na unidade em que o apelado estudava. Transferência para outra unidade que não foi efetivada por falha da apelante
. Perda do financiamento estudantil ( FIES) . Prova documental suficiente. Apelante que não impugnou de forma específica os documentos juntados. Apelado que se desincumbiu do ônus previsto no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil -
Danos morais . Consequências que superam o mero aborrecimento. Afronta a direitos de personalidade - Valor da indenização. Redução. Cabimento . Redução do valor de R$ 30.000,00 para R$ 10.000,00. Critérios de prudência e razoabilidade e em consideração às circunstâncias específicas do caso
. Reforma neste ponto. RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJ-SP - Apelação Cível: 10599481020248260002 São Paulo, Relator.: Claudia Menge, Data de Julgamento: 13/11/2025, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/11/2025)

EMENTA: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR . ENCERRAMENTO ABRUPTO DE CURSO PRESENCIAL. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO FORMAL E ADEQUADA. DEVER DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA . DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO
. RECURSO DESPROVIDO. I . Caso em exame Apelação interposta contra sentença que condenou instituição de ensino superior ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00, em razão do encerramento abrupto de curso presencial de radiologia, sem comunicação formal e sem garantia adequada de continuidade dos estudos. II. Questão em discussão 2 . As controvérsias residem em: I) verificar se houve falha na prestação dos serviços educacionais, diante da ausência de comunicação formal sobre o encerramento do curso e da inexistência de medidas efetivas para garantir a continuidade dos estudos; II) avaliar a manutenção ou revisão do valor arbitrado a título de indenização por danos morais. III. Razões de decidir 3. Embora as universidades gozem de autonomia administrativa (art . 207 da CF), devem observar os princípios da transparência, da boa-fé objetiva e da segurança jurídica, garantindo informação clara e adequada aos consumidores (art. 6º, III, do CDC).
4. A instituição de ensino não comprovou a entrega efetiva de notificação sobre o encerramento das atividades, nem apresentou provas de parcerias concretas que assegurassem a continuidade do curso nas mesmas condições . 5. Configurada a responsabilidade objetiva (arts. 6º, VIII, e 14 do CDC) e o dano moral, caracterizado pela frustração legítima da expectativa de continuidade e conclusão do curso presencial, com postergação da formatura e necessidade de adaptação à modalidade distinta. 6 . Quantum indenizatório de R$ 10.000,00 mantido, por observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade
. IV. Dispositivo e t ese 7 . Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A instituição de ensino superior que encerra abruptamente curso presencial, sem comunicação formal e sem medidas efetivas para garantir a continuidade dos estudos, responde objetivamente pelos danos morais decorrentes." "2 . É razoável a fixação de indenização por dano moral em R$ 10.000,00, quando proporcional à gravidade da conduta e ao prejuízo experimentado." (TJ-MG - Apelação Cível: 51638469620238130024, Relator.: Des.(a) Luís Eduardo Alves Pifano, Data de Julgamento: 02/09/2025, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/09/2025)

Por todo o exposto,
conheço
do recurso e
dou-lhe parcial provimento
, unicamente para reformar, em parte, a r. sentença objurgada e reduzir a condenação a título de indenização por danos morais para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) .

Sobre o referido montante, deverão incidir juros moratórios desde a citação, pela Taxa SELIC, deduzido de seu valor o referente ao índice IPCA até a data do arbitramento, a partir de quando incidirá por inteiro a taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem.

Ficam mantidos os demais termos do decisum de primeiro grau, inclusive no que tange aos danos materiais e à imputação integral dos ônus sucumbenciais à parte ré, haja vista que a mera redução do
quantum
indenizatório do dano moral não enseja sucumbência recíproca, nos moldes da Súmula nº 326 do colendo Superior Tribunal de Justiça.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em grau recursal (art. 85, § 11, do CPC), diante do parcial provimento do recurso.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso.